Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704072-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 28649049, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007